Tribunal: TJDFT
Processo: 0736092-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Demora no início de tratamento oncológico. Omissão ilegal. Segurança concedida.
I – Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Governo de Saúde do Distrito Federal, ante a demora na marcação de consulta oncológica necessária ao início do tratamento de neoplasia maligna.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva do Secretário de Governo; (ii) e a presença do direito líquido e certo ao início célere do tratamento de saúde.
III – Razões de decidir
3. O Secretário de Governo de Saúde tem legitimidade passiva para figurar como autoridade indigitada coatora em mandado de segurança voltado a sanar omissão administrativa relativa ao início de tratamento urgente, haja vista a sua competência para implementar as políticas públicas de saúde.
4. Consoante o art. 2o, da Lei no 12.732/12, é assegurado ao paciente com neoplasia maligna o direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até sessenta (60) dias, contados do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico, ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.
5. Se o laudo subscrito por médico da própria rede pública é categórico em afirmar a urgência no início do tratamento, cujo retardo não pode ser admitido sob a justificativa de haver carências de pessoal e recursos, a segurança deve ser concedida.
IV – Dispositivo
6. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.732/12, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS 0717283-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 28/07/2025; e TJDFT, MS 0710479-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 18/8/25.